Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE E COERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O acórdão embargado não afastou o direito à compensação/restituição tributária sobre as quantias recolhidas indevidamente a título de ICMS no quinquênio anterior à impetração deste mandado de segurança coletivo, tendo somente confirmado a parte dispositiva da sentença que dispôs acerca da necessidade de ajuizamento de ação própria para dar efetividade a essa legítima prerrogativa dos associados da impetrante.
3. Não havendo contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão embargado, a rejeição destes aclaratórios é medida que se impõe.
4. Embargos de Declaração desprovidos.